Tribunal: TJDFT
Processo: 0705252-06.2021.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. CONTRATOS DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. POUPEX. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE REJEITADA. VALOR DA CAUSA MANTIDO. ILEGITIMIDADE DE UM DOS RÉUS RECONHECIDA. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. CONSENTIMENTO DO CREDOR. AUSENCIA. PAGAMENTO EM SUB-ROGAÇÃO. AUSENCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando a correlação entre os fundamentos da sentença e os argumentos exposados no recurso, não há que se falar em inadmissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade, sendo impositiva a rejeição da preliminar suscitada pela parte recorrida em sede de contrarrazões.
2. O pedido formulado na inicial refere-se a assunção – parcial ou total – da obrigação constante nos contratos de financiamento imobiliário firmados pelos filhos da autora. 2.1. Tratando-se de pedidos alternativos – a autora não faz distinção entre eles em sua inicial –, deve prevalecer o pedido de maior valor, na forma prevista no art. 292, VII, do CPC.
3. As partes só são legítimas quando se reconhece identidade entre a titularidade ativa e passiva da relação jurídica processual com a alegada titularidade da relação de direito material. 3.1. A legitimidade para agir é a pertinência subjetiva da demanda, isto é, a situação descrita em lei que permite a um determinado sujeito propor a demanda judicial e a um determinado sujeito formar o polo passivo dessa demanda. 3.2. Inexistindo qualquer justificativa fática ou legal para manter o ex-cônjuge da autora na lide – sequer produzirá efeitos sobre ele –, mantem-se a ilegitimidade passiva reconhecida na origem.
4. Nos termos do art. 299 do Código Civil, “é facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava”. 4.1. Existindo recusa do credor quanto a pretensão deduzida na inicial, devem os pedidos da inicial ser julgados improcedentes.
5. Para ser reconhecido o pagamento em sub-rogação legal, mostra-se necessária a comprovação de alguma das hipóteses previstas no art. 346 do Código Civil, o que não ocorreu na espécie.
6. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.